Tribunal: TJPA
Processo: 0001603-59.2019.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001603-59.2019.8.14.0105

APELANTE: LARISSA FERREIRA DE ABREU, WERBE RICARDO DE LIMA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO
.
O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA, MORMENTE QUANDO O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA DEMONSTRAM, DE FORMA INEQUÍVOCA, A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS.

A DROGA APREENDIDA, 926 GRAMAS DE MACONHA, FOI ENCONTRADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DOS APELANTES, ESCONDIDA NO BANHEIRO, DENOTANDO A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
sete
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LARISSA FERREIRA DE ABREU E WERBER RICARDO DE LIMA E SILVA
, por meio de representante do órgão da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID
5051461,
que na manhã do dia 22 de maio de 2019, por volta das 00h.00min, na Travessa Novo Horizonte, S/N, em Concórdia do Pará, os ora apelantes, além de um adolescente, mantinham em sua residência um tablete da droga vulgarmente conhecida por “
maconha
”.

Conforme o relato inicial, policiais militares faziam diligências com o fito de apurar um crime de roubo ocorrido naquela localidade e, supostamente, praticado pelo ora apelante Werber, ocasião em que chegaram à sua residência, onde residia com a também apelante Larissa; que ao perceber a chegada dos policiais o apelante e o menor empreenderam fuga e, mediante autorização de Larissa, realizaram os policias revista no interior da residência, oportunidade em que foi encontrado no banheiro um tablete de maconha.

Segue a inicial relatando que o menor foi encontrado em seguida, escondido no alto de uma árvore, sendo apreendido; que este informou que o ora apelante Werber é traficante e que no momento de sua fuga consigo cocaína, que também guardava no interior de sua residência, relatando que a droga encontrada pertencia à sua irmã, a ora apelante Larissa, e a seu cunhado, o companheiro desta e também apelante Werber.

Assim, tendo restado comprovada materialidade do crime previsto no 33,
caput
, da Lei 11.343/06, bem como indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus, ora apelantes.

Em ID 5051471, resposta à acusação da então ré Larissa Ferreira de Abreu;

Em ID 5051474, resposta à acusação do então réu Werber Ricardo de Lima e Silva;

Em ID 5051475
,
recebida a denúncia;

Em ID 5051477, Termo de Audiência;

Em 5051479
,
Alegações Finais Ministeriais;

Em ID 5051481, Alegações Finais defensivas;

Na sentença, ID 5051482
,
o magistrado, considerando as provas colhidas nos autos, bem como os depoimentos das testemunhas, entendendo ter restado provados autoria e materialidade do crime de tráfico, julgou procedente a denúncia e condenou os ora apelantes nas sanções punitivas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, restando a pena de Larissa cominada em 05 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e a do apelante Werber cominada em 10 anos de reclusão e 30 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em ID
5051484
, razões recursais pleiteando, em tese única, a absolvição em razão de alegada ausência de provas quanto à autoria do delito pelo qual foram condenados.

Em contrarrazões, ID
5051486,
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso para que se mantenha a sentença atacada em todos os seus termos.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, parecer em ID 5051486
,
pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento.

É o sucinto relatório.

VOTO

V O T O

Trata-se, como dito alhures, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LARISSA FERREIRA DE ABREU E WERBER RICARDO DE LIMA E SILVA
, por meio de representante do órgão da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Não havendo questão preliminar, e preenchendo o recurso os pressupostos processuais, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO
: Requer o recurso, em tese única, a absolvição dos apelantes sob alegação de ausência de provas da prática do crime pelo qual foram condenados.

Adianto não advir razão ao apelo uma vez que vastas são as provas que consubstanciaram a condenação, tendo, no decorrer da instrução processual, restado devidamente delineada a dinâmica dos fatos, bem como a efetiva participação dos apelantes na empreitada delitiva, como se denota da sentença e de tudo mais que dos autos consta.

Ressalto a existência nos autos de provas da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, destacando para essa finalidade não só o exame pericial a que foi submetida a droga encontrada, que concluiu que o produto apreendido no interior da residência dos apelantes se tratava da substância vulgarmente conhecida como
maconha
, encontrada no banheiro da residência,

Assim, tenho que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

O depoimento prestado pelo menor, irmão da apelante Larissa, bem como os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão dos ora apelantes e a apreensão da droga, que aqui peço vênia para não reproduzir por já constarem nos autos, mídia anexa, são contundentes a demonstrar a efetiva participação de ambos os apelantes na prática delitiva, não podendo nem mesmo se cogitar da possibilidade de posse para consumo em razão da grande quantidade de entorpecente encontrada, 01 kg, bem como pelo fato de ambos afirmarem não serem consumidores de drogas.

Ressalto que as alegações do apelante Werber em audiência, mídia em ID 5051490/91/92/93, de que a droga não lhe pertencia e de que fora vítima de um suposto flagrante forjado, não se comprovaram, mormente diante do depoimento do menor que afirmou ser o apelante um dos donos do entorpecente, bem como dos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram as diligências que resultaram na apreensão da droga.

Igualmente não há como ser dado provimento ao recurso da apelante Larissa, ID 5051494/95/96, pois suas alegações se limitam a afirmar a negativa de autoria, porém, o relato do menor, seu irmão, é contundente em a apontar como uma das proprietárias da droga e que a finalidade desta era a mercancia.

Os policiais militares que participaram das diligências que culminaram na apreensão da droga, ID 5051497/98/99/500/501, foram esclarecedores acerca das circunstâncias em que se deu a apreensão do entorpecente, bem como as circunstâncias dos fatos, sendo aptos a auxiliar o Juízo na formação de seu convencimento, não havendo qualquer elemento apto a levar o magistrado a concluir pela imprestabilidade dos mesmos.

O crime de tráfico de drogas, de acordo com o nobre jurista Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 248), é misto alternativo. Assim, poderá o agente praticar uma ou mais condutas, e ainda assim responderá por um só delito, qual seja, o de tráfico.

Importante, neste momento, trazer à colação excerto da sentença onde o magistrado singular demonstra as razões de seu convencimento,
verbis:

“Em seu interrogatório, o acusado confirmou parcialmente os termos da denúncia, disse que os limõezinhos de maconha era para seu consumo, desde os 13 anos de idade, e que a quantidade de maconha encontrada em sua residência estava guardada para o cidadão conhecido por Perema, mas não sabe dizer se este é traficante ou usuário.

O acusado disse que foi a primeira vez que guardou a droga para Perema, o qual já foi preso uma vez e a droga já estava há cerca de um mês guardada em sua casa, e os dez reais encontrados em seu poder foram dados por sua tia para comprar lanche, e afirmou que nunca comercializou droga.

Assim sendo, sem maior discussão, materialidade e autoria estão estampadas no processo, restando comprovada a pratica do delito de tráfico.

Ressalto que é comum nesses casos acusados sempre admitirem ser usuários, o que é uma regra tal alegação quando se investiga o delito de tráfico, ou seja, quase impossível um traficante admitir essa condição.

Bom ressaltar que a capitulação do tráfico não se limita a vender, expor a venda ou oferecer a droga, mas são diversas a previsão de condutas para o tipo penal, e nesta seara, o elemento subjetivo do tipo também emerge dos autos de forma bem definida, consistindo no dolo de guardar substância entorpecente que determine dependência física ou psíquica, sem autorização.

Assim, fica demonstrado que o réu tem afinidade com a pratica do delito em apreço, pois afirmou que guardava uma certa quantidade de maconha em sua casa há cerca de um mês e foi encontrado na rua com outros cinco limõezinhos da mesma droga, sendo ele sabedor que a pessoa que lhe entregou a droga já havia sido presa.

Diante das provas acima mencionadas, a condenação é de rigor, não cabendo a desclassificação ou absolvição como quer a defesa.
”

Portanto, ao manter a droga no interior de sua residência, os apelantes incorreram em uma das condutas previstas no tipo penal em análise, sendo tal suficiente às respectivas condenações.

No caso concreto, verifica-se que autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes restaram devidamente comprovadas, sendo delineada no decorrer da instrução processual a dinâmica dos fatos, não havendo dúvida quanto a ocorrência do ilícito e não sendo possível a absolvição pela conduta.

Ressalto, uma vez mais, que os depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão dos apelantes e apreensão do entorpecente se mostraram firmes, concisos e convergentes durante toda a instrução processual, não havendo dúvida acerca da ocorrência do crime bem como sobre sua autoria, não havendo que se falar em absolvição, pois estes, como testemunhas devidamente compromissadas e cujo depoimento goza de fé pública, prestaram depoimento em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual não só podem como devem ser considerados pelo Juízo, não havendo que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação uma vez que seus depoimentos são meios probatórios idôneos a amparar a decisão judicial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE.
INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação,
in casu
, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)” (grifei).

O fato de os apelantes não terem sido surpreendidos comercializando o entorpecente não desnatura o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o qual se configura com a prática de qualquer das condutas nele previstas, haja vista se tratar de crime de ação múltipla, não havendo como prosperar o pedido de absolvição.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INOCORRÊNCIA
. (...). 2)
O juízo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em

todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, especialmente as circunstâncias da apreensão da droga, bem como a forma de armazenamento
, além dos objetos encontrados juntamente com o entorpecente (balança digital, uma faca de cozinha de mesa, um carretel de linha de costura, além de 72 sacos plásticos transparentes), não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Além disso, a condição de usuário de drogas não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação pretendida para o tipo reclamado, pois,
não raro, as condutas se agregam
e a condição de usuário não é premissa para exclusão da condição de traficante. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APL: 00075585320148140006 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 17/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/04/2018). Grifei

Restando, portanto, devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelos apelantes, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois não prospera a tese de insuficiência de provas, tendo andado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a prática do crime pelo qual foram condenados, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência.

Por fim, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente serem provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor de quaisquer dos apelantes, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato em seu favor. Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos e, no caso em apreço, se mostra a sentença ora recorrida em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, sendo, portanto, incogitável proceder à absolvição como requereu a defesa.

Diante do exposto, e em conformidade com o parecer ministerial,

nego provimento ao recurso, mantendo em sua integralidade todos os termos da sentença.

É o meu voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/02/2022